Tribunal: TJPA
Processo: 0049803-67.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0049803-67.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

AGRAVADO: MARIA LUIZA SALES PEREIRA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º
0049803-67.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE
(S)
:
MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE
(S)
:

MÔNICA MARIA LAUZID DE MORAES - PROCURADORA DO MUNICÍPIO

AGRAVADO
(S)
:
MARIA LUIZA SALES PEREIRA

REPRESENTANTE
(S)
:

JADER NILSON DA LUZ DIAS - OAB/PA nº 5.273

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE TEOR INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
QUESTÃO PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.

DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE AO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE Nº 954/STF. REITERADA DECISÃO DO STF SOBRE SUA APLICABILIDADE A HIPÓTESE DOS AUTOS. NÃO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, na
44ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (de 22 a 29/11/2023)
,
por unanimidade, em

conhecer parcialmente do agravo interno em recurso
extraordinário
,
e
,
nessa ext
e
n
são,

despr
o
v
ê-lo
, nos termos do voto do Relator
Desembargador
Constantino Augusto Guerreiro (Vice-Presidente, em exercício).
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pelo
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente, em exercício).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID nº
15467958
)
,
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil [
1
], contra
decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário
(ID nº
14703395
).

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso extraordinário interposto por suposta violação ao art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, por suposta ocorrência de prescrição, bem como aos
arts
.
2º, III, 37, XIV
,
60, §4º,
e 169, §1º, I e II, todos da

Constituição Federal
, por entender que o direito à progressão funcional do servidor público municipal com base no tempo de serviço nunca foi implementado pela administração em razão da sua inconstitucionalidade
consubstanciada na possibilidade de
o
servidor
já r
eceber adicional por tempo de serviço
.

Ademais, pugnou também por vício de constitucionalidade ante a ausência de previsão da Lei orçamentária.

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
16022787
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

DA QUEST
ÃO
PRELIMINAR
– PREJUDICIAL DE

PRESCRIÇÃO

A alegação de prescrição não comporta conhecimento na via do recurso extraordinário, ainda que
se trate de

matéria de ordem pública, eis que
esta
é
amparada tão somente na lei infraconstitucional e já
foi
ventilada nas razões do agravo em recurso especial
, justamente
por ser o S
uperior Tribunal de Justiça
a instância competente para tanto
, na forma do que dispõe o
art. 102, III,
“
a
”
, da
Constituição de 1988
.

Por estas razões,
voto pelo

não conhecimento da questão preliminar aventada neste agravo
intern
o
em recurso extraordinário.

DO MÉRITO

No tocante
às alegações de mérito, a decisão recorrida aplicou ao caso a tese
954
do Supremo Tribunal Federal, de ausência de repercussão geral, cujo teor é o seguinte:

Tese 954/STF: "Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público."

No caso, não se trata de hipótese de superação ou distinção que comporte conhecimento, uma vez que o argumento de haver
inconstitucionalidade
na
cumulação de vantagens remuneratórias (adicional por tempo de serviço e progressão funcional) baseadas no tempo de serviço público, já foi, em outras oportunidades, submetido ao Supremo Tribunal Federal, através de agravo em recurso extraordinário, cuja resposta tem sido reiteradamente conforme o seguinte exemplo:

“
ARE 1405794 / PA - PARÁ

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO

Relator(a): Min. PRESIDENTE

Decisão proferida pelo(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 17/10/2022

P
ublicação: 19/10/2022

RECTE.(
S)

:
MUNICIPIO DE BELEM

PROC.(A/
S)(
ES)

:
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RECDO.(
A/
S)

:
ROSILDA DE BRITO SOUZA

ADV.(A/
S)

:
JADER NILSON DA LUZ DIAS

Decisão

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.

O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

O acórdão recorrido ficou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem que reconheceu o direito da autora à progressão funcional por antiguidade.

2 – A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência
imediatamente superior, a cada interstício de dois anos com o efetivo exercício no Município de Belém (Artigos 10, § 4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 – Agravo interno conhecido e improvido.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso XIV; 60, § 4º; 169, § 1º, da Constituição Federal.

Decido.

Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.

Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in
verbis
: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Plenário,DJe
de 26/3/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 9/10/2020)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1048686 segundo a
sistemática da repercussão geral (Tema nº 954), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/09/2017.

Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 17 de outubro de 2022.

Ministra ROSA WEBER

Presidente”

Portanto, não faz sentido insistir na alegação de suposta inconstitucionalidade quando o Supremo Tribunal Federal, analisando os autos de recurso oriundo deste Tribunal Estadual com a mesma questão temática, tenha determinado a observância de tese de ausência de repercussão geral
.

Sendo assim,
voto pelo

conhecimento parcial do agravo interno em recurso extraordinário
e, nessa extensão, pelo seu
des
provimento
, em virtude de aplicação da tese nº 954/STF, de ausência de repercussão geral, já reiterada pela Suprema Corte em outros casos semelhantes.

Publique-se. Intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

Belém, 29/11/2023